Tribunal: TJES
Processo: 5041081-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041081-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH TEIXEIRA CORREA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5041081-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ELISABETH TEIXEIRA CORREA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ERRO NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO VIA RMC. RECLAMAÇÃO ANOS APÓS OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELISABETH TEIXEIRA CORREA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente ter procurado o requerido para formalização de um empréstimo consignado simples, porém o mesmo acabou sendo realizado na modalidade RMC. Busca, assim, seja declarada a nulidade do contrato firmado, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10115624), o requerido informa que a contratação se deu por livre e espontânea vontade, sendo que a autora realizou quatro saques desde o ano de 2015, sem qualquer reclamação.

A sentença (ID 10115641) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ELISABETH TEIXEIRA CORREA e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10115642), reiterando que em momento algum foi cientificada que a contratação seria na modalidade RMC.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10115646), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente se utilizou dos serviços prestados pelo recorrido como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei no 8.078/90.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isso porque a instrução processual foi satisfatória a comprovar a efetiva contratação do empréstimo avençado pelas partes.

O documento de ID 10115625 demonstra que a relação contratual foi firmada no ano de 2015. Consta a cópia do contrato, devidamente assinado pela recorrente, cuja assinatura não é divergente, tendo sido apresentado, inclusive, documento pessoal, como RG. Quatro TED’s foram realizadas (ID 10115628) e a autora não trouxe seu extrato bancário para comprovar, por exemplo, não recebimento dos valores, faltando com o dever de cooperação.

Dessa forma, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não sendo crível a alegação da recorrente de que desconhece a contratação, ainda mais que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2023, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes aos empréstimos estarem sendo realizados no benefício previdenciário da recorrente (mais precisamente, 08 anos).

Por fim, reitero que se fosse para fundamentar eventual vício na celebração do negócio jurídico a autora muito provavelmente já teria questionado momentos após a celebração do contrato, lembrando que a mesma não demonstra ser de parcos conhecimentos para não ter ciência do que está sendo ofertado e contratado. Além disso, pugnar pela nulidade do contrato quando recebeu efetivamente o crédito traduz-se em manifesta intenção de locupletar-se ilicitamente.

Inclusive, consta na r. sentença prolatada:

“Além disso, por aproximadamente 09 (nove) anos são realizados descontos do valor mínimo permitido por lei para abatimento do montante devido, fato que, gera encargos contratuais em razão da postergação do pagamento, inexistindo nos autos prova de ter o demandante efetuado a quitação total do débito.

Ressalta-se que, não foi apresentado qualquer prova que permita concluir estar a consumidora impedida de se desvencilhar da avença efetuando o pagamento integral do montante devido, ao contrário, conforme se observa dos documentos anexos a contestação, a demandada disponibiliza mensalmente faturas para efetivação do pagamento no valor total da fatura e, somente procede com o desconto mínimo caso não efetuado a quitação pelo devedor (Ids nº 40450811)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)